Tribunal: TJSP
Processo: 2179884-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Bloqueio de valores existentes em conta corrente e poupança – Penhora incidente sobre a poupança que deve ser afastada – Possibilidade, no entanto, de penhora de 30% dos rendimentos líquidos da aposentadoria do devedor, pois o fato de receber auxílio previdenciário não torna o executado isento do pagamento de dívidas – Recurso parcialmente

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Bloqueio de valores existentes em conta corrente e poupança – Penhora incidente sobre a poupança que deve ser afastada – Possibilidade, no entanto, de penhora de 30% dos rendimentos líquidos da aposentadoria do devedor, pois o fato de receber auxílio previdenciário não torna o executado isento do pagamento de dívidas – Recurso parcialmente provido.